Tribunal: TJBA
Processo: 0500808-66.2017.8.05.0250
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500808-66.2017.8.05.0250 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: Mateus de Sá dos Santos Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA SENTENÇA QUE DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE COM BASE NA PRESCRIÇÃO “VIRTUAL”. SÚMULA Nº 438 DO STJ. INADMISSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO FUNDADA EM PENA HIPOTÉTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO VIRTUAL E DETERMINAR O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face da sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal e Infância e Juventude da Comarca de Simões Filho-Ba, que reconheceu a prescrição virtual, nos termos do Art. 107, inciso IV, do Código Penal. 2. Fruto de construção doutrinária, a prescrição antecipada não encontra previsão legal e não é admitida pelos Tribunais Superiores. Súmula 438 do STJ, com o seguinte teor: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal." Precedentes do STF e do STJ. 3. Desse modo, tratando-se de sentença manifestamente contrária aos entendimentos jurisprudenciais firmados pelos Tribunais superiores, e inexistindo fundamento legal para o reconhecimento da prescrição virtual, deve ser provido o presente Recurso para reformar a Sentença recorrida, com afastamento da prescrição virtual por ela declarada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 66.2017.8.05.0250, em que figura como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como apelado MATEUS DE SÁ DOS SANTOS . ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso para AFASTAR A PRESCRIÇÃO VIRTUAL, pelas razões adiante alinhadas. .